Tribunal: TJBA
Processo: 0577614-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577614-50.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE BARBOSA DA SILVA e outros (12) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS COM FUNDAMENTO NA ALEGADA EXTINÇÃO DAS GRADUAÇÕES DE CABO E SUBTENENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. REINCLUSÃO DAS REFERIDAS GRADUAÇÕES PELA LEI ESTADUAL Nº 11.360/2009. PROMOÇÃO FUNCIONAL SUBORDINADA AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE DE REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária ajuizada por policiais militares da reserva e pensionistas em face do Estado da Bahia, com o objetivo de obter reclassificações funcionais decorrentes da alegada extinção das graduações de Cabo PM e Subtenente PM, e, por consequência, a revisão dos proventos de inatividade, com pagamento das diferenças remuneratórias. A sentença reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução do mérito. Os autores interpuseram apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de reclassificação funcional com efeitos financeiros; e (ii) estabelecer se os autores fazem jus à reclassificação pretendida e à consequente revisão dos proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição do fundo de direito não incide sobre pretensões fundadas em omissão administrativa continuada, quando os efeitos da alegada ilegalidade se renovam periodicamente com o pagamento mensal dos proventos, tratando-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, à luz da Súmula 85 do STJ. 4. A ausência de ato administrativo formal, específico e inequívoco que negue o direito reclamado impede a fixação de marco inicial para a contagem do prazo prescricional extintivo da pretensão de fundo de direito. 5. A tese de extinção das graduações de Cabo PM e Subtenente PM encontra respaldo apenas parcial e transitório na Lei Estadual nº 7.145/1997, cuja diretriz programática foi superada pela Lei Estadual nº 7.990/2001 e, definitivamente, pela Lei Estadual nº 11.360/2009, que reincluiu expressamente essas graduações na estrutura hierárquica da Polícia Militar. 6. A promoção funcional no âmbito da carreira militar não decorre automaticamente da extinção de graduações ou do tempo de serviço, exigindo o cumprimento cumulativo de requisitos legais como curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação, existência de vagas e interstício mínimo, conforme art. 138 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. Inexistem nos autos provas de que os autores tenham preenchido os requisitos legais para a promoção ou que tenham sido indevidamente preteridos, sendo incabível presumir direito subjetivo a reclassificação funcional com base em expectativa normativa não concretizada. 8. A pretensão de revisar os proventos com base em graduações superiores não demonstradas afronta o regime jurídico da carreira militar e não encontra respaldo na legislação de regência, nem na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a prescrição do fundo de direito, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos constantes da petição inicial Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa na concessão de reclassificação funcional com efeitos remuneratórios configura relação de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ e afastando a prescrição do fundo de direito. 2. A alegada extinção das graduações de Cabo PM e Subtenente PM não se consumou de forma plena, tendo sido revertida por legislação superveniente que reintegrou tais patentes à estrutura hierárquica da Polícia Militar. 3. A promoção funcional na carreira militar exige o cumprimento de requisitos legais específicos, não sendo presumida nem decorrente automaticamente da inatividade ou da extinção programática de graduações. 4. Inexistindo prova do preenchimento dos requisitos legais ou de ilegalidade administrativa concreta, é indevida a reclassificação funcional e a revisão dos proventos pleiteadas. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0577614-50.2016.8.05.0001, figurando como apelantes AECIO DE JESUS OLIVEIRA e OUTROS, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.